Tribunal: TJSP
Processo: 2116932-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA – GRATUIDADE – PRESSUPOSTOS LEGAIS DEMONSTRADOS
Elementos de prova suficientes para indicar que a agravante se encontra impossibilitada momentaneamente de arcar com as custas processuais. Gratuidade deferida.
RECURSO PROVIDO.